Tribunal: TJMT
Processo: 1034923-18.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034923-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAYCON NADAY FERREIRA DA SILVA - CPF: 049.091.341-58 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETOS PRESIDENCIAIS Nº 11.302/2022 E Nº 11.846/2023. CONDENAÇÃO POR CRIMES IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino com fundamento nos Decretos Presidenciais nº 11.302/2022 e nº 11.846/2023, relativos às guias de execução nº 0003238-54.2015.8.11.0055 e nº 0015761-93.2018.8.11.0055.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante atende aos requisitos objetivos estabelecidos nos Decretos nº 11.302/2022 e nº 11.846/2023 para a concessão do indulto natalino, apesar de possuir condenações por crimes impeditivos e não ter cumprido a totalidade da pena relativa a esses delitos.

II. Razões de decidir

3. O indulto presidencial é ato privativo do Presidente da República, regulado pelos requisitos estabelecidos no decreto correspondente, sendo vedado ao Judiciário ampliar ou restringir seu alcance.

4. O Decreto nº 11.302/2022, em seu art. 7º, veda a concessão do benefício a condenados por crimes hediondos, cometidos com grave ameaça ou violência, entre outros, e, conforme o art. 11, parágrafo único, exige que o condenado cumpra integralmente a pena relativa ao crime impeditivo antes de obter indulto por crime não impeditivo.

5. O termo “concurso” utilizado pelo legislador no parágrafo único do artigo 11, do Decreto nº 11.302/22, não se refere aos institutos previstos nos artigos 69 e 71, do CP (embora tais situações também sejam abrangidas), mas, no sentido de concorrerem na referida soma os crimes impeditivos e não impeditivos. Significa dizer que, após a soma ou unificação das penas, decorrentes de condenações por crimes não impeditivos e decorrente de condenações de ilícitos impeditivos, ainda que os fatos tenham sido apurados em ações penais distintas (não havendo reconhecimento de concurso formal e material), se não cumprido o total das penas dos delitos impeditivos, não se pode conferir o indulto aos delitos não impeditivos, como pleiteado.

6. No caso concreto, o agravante não cumpriu integralmente a pena imposta pelo crime de tráfico de drogas (crime impeditivo), o que impede a concessão do indulto, nos termos do Decreto nº 11.302/2022.

7. O Decreto nº 11.846/2023 também condiciona a concessão do indulto ao cumprimento de 2/3 da pena referente a crime impeditivo, exigência igualmente não atendida pelo agravante.

8. A existência de falta grave nos 12 meses anteriores à data de referência (25.12.2023), nos termos do art. 6º do Decreto nº 11.846/2023, constitui impedimento adicional à concessão do benefício, fato também presente no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão do indulto natalino previsto nos Decretos nº 11.302/2022 e nº 11.846/2023 exige o cumprimento integral ou, no mínimo, de 2/3 da pena dos crimes impeditivos, ainda que existam outras condenações por crimes não impeditivos.

2. A prática de falta disciplinar grave nos 12 meses anteriores à data-base do indulto constitui causa impeditiva à concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 11.302/2022, arts. 5º, 7º e 11, parágrafo único; Decreto nº 11.846/2023, arts. 1º, 6º e 9º; LEP, art. 111; CP, arts. 69 a 71.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, SL 1.698-MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 21.02.2024, DJe 29.02.2024; TJMT, N.U 1028395-02.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 11.06.2024, DJE 14.06.2024; TJMT, N.U 1030440-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 16.12.2024, DJE 19.12.2024; TJMT, N.U 1013446-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 25.09.2024, DJE 03.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
MAYCON NADAY FERREIRA DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

0011457-85.2017.8.11.0055, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino com base nos Decretos nº 11.302/2022 e nº 11.846/2023, relativo às guias nº 0003238-54.2015.8.11.0055 e nº 0015761-93.2018.8.11.0055.

Em suas razões, o agravante postula a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que preenche os requisitos para a concessão do indulto, com base nos Decretos nº 11.302/2022 e nº 11.846/2023.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravante
MAYCON NADAY FERREIRA DA SILVA
ostenta 06 (seis) guias de execução penal, cuja pena total é de 44 (quarenta e quatro) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, pela prática dos delitos de roubo qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas, receptação, homicídio simples, furto e corrupção de menores.

De proêmio, cumpre registrar que o indulto é ato privativo do Presidente da República, efetivado mediante decreto, devendo o Poder Judiciário observar os limites elencados no respectivo decreto, sendo vedado reduzir ou ampliar as hipóteses de cabimento do benefício.

Com efeito, o Decreto n. 11.302/22, prevê no art. 5º, a possibilidade de concessão do indulto a pessoas
“condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”
.

Por outro lado, o art. 7º, do Decreto n. 11.302/2022, elenca os delitos
não abrangidos pela benesse
, dentre os quais se incluem
os crimes hediondos ou a eles equiparados
;
cometidos mediante grave ameaça ou violência
;
perpetrados com violência doméstica e familiar contra a mulher
, dentre outros.

Por fim, o art. 11, do referido decreto, consagra que não será concedido o indulto enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com delitos desta natureza, nos seguintes termos:

“
Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.

Neste aspecto, é relevante elucidar que a previsão do parágrafo único, do artigo 11 do Decreto n.º 11.302/2022, refere-se não apenas aos casos nos quais se reconhece o instituto do concurso de crimes (arts. 69 a 71 do CP), mas, também aos casos em que, na somatória das penas oriundas de guias diversas, concorrem crimes não impeditivos e crimes impeditivos praticados isoladamente.

Portanto, o termo
“concurso”
utilizado pelo legislador no parágrafo único do artigo 11, do Decreto nº 11.302/22, não se refere aos institutos previstos nos artigos 69 e 71, do CP (embora tais situações também sejam abrangidas), mas, no sentido de concorrerem na referida soma os crimes impeditivos e não impeditivos.

Significa dizer que, após soma ou unificação das penas, decorrentes de condenações por crimes não impeditivos e decorrente de condenações de ilícitos impeditivos, ainda que os fatos tenham sido apurados em ações penais distintas (não havendo reconhecimento de concurso formal e material), se não cumprido o total das penas dos delitos impeditivos, não se pode conferir o indulto aos delitos não impeditivos, como pleiteado.

Nessa linha intelectiva, vale mencionar, que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento da SL 1.698-MC, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Dje de 29/02/2024, decidiu que
“deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto”
, por oportuno colaciono a ementa do referido julgado:

“Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4.
Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto.
5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774. (SL 1698 MC-Ref, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 28-02-2024

PUBLIC 29-02-2024)

No mesmo sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial desta Câmara Criminal,
in verbis:

“
As penas relativas a mais de um crime (provenientes ou não do mesmo processo) devem ser unificadas, inexistindo qualquer menção no aludido dispositivo ao cômputo individualizado de penas
. O art. 11, parágrafo único, do decreto Lei 11.302/2022, é claro quando determina que, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º do Decreto Lei vigente, não será concedido o indulto natalino para os crimes não impeditivo enquanto o condenado não cumprir a pena do crime impeditivo.” (N.U 1028395-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

Com efeito, diante da existência de crimes impeditivos e não impeditivos, tem-se que, em 25.12.2022, o Agravante deveria ter cumprido, ao menos, a integralidade do crime impeditivo para fazer jus ao benefício do indulto aos delitos simples elencados no artigo 5º do Decreto.

Assim, ao analisar as anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que a pena referente ao delito de tráfico de drogas (crime impeditivo) não se encontra integralmente cumprida, o que, a toda evidência, impede a obtenção do indulto pretendido. Conclusivamente, o agravante não satisfaz todos os requisitos necessários à concessão do indulto previsto no Decreto nº 11.302/22, e por essa razão, deve ser mantida a decisão combatida.

No mais, quanto ao Decreto Presidencial nº 11.846/2023, verifica-se que o referido decreto obsta a concessão do indulto aos crimes previstos como impeditivos, dentre eles os delitos hediondos ou a eles equiparados, conforme se observa do art. 1º:

“Art. 1º
O indulto
coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes
não alcançam as que tenham sido condenadas:

I - por crime hediondo ou equiparado
, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;
”

Contudo, verifica-se que, na hipótese de condenações por crimes impeditivos e não impeditivos, o Decreto nº 11.846/2023 dispõe, em seu artigo 9º, que, para fins de concessão de indulto e/ou comutação de pena, todas as penas existentes em desfavor do indivíduo até a data de 25/12/2023 devem ser somadas. Ademais, o parágrafo único do referido dispositivo prevê que, caso uma das condenações se refira à prática de crime impeditivo, conforme definido no artigo 1º do mesmo decreto, deve ser observado um critério adicional, exigindo-se o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente a essa condenação. Vejamos:

“Art. 9º
As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023
.

Parágrafo único.
Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto
ou a comutação da pena
correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.”

Assim, para que o indulto seja concedido em relação aos crimes não impeditivos, é imprescindível o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente aos delitos classificados como impeditivos.

Nessa perspectiva, constata-se que o agravante não cumpriu a fração de 2/3 (dois terços) da pena relativa ao crime impeditivo, previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06– conforme se extraí da linha do tempo detalhada do sistema SEEU – de modo que não há que se falar no adimplemento dos requisitos objetivos para a concessão do indulto pretendido.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO Nº 11.846/2023. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. CRIME IMPEDITIVO. INSUFICIÊNCIA DO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O indulto presidencial constitui prerrogativa do Presidente da República, limitada pelos requisitos expressamente previstos no decreto correspondente. 4.
A legislação aplicável exige o cumprimento de dois terços da pena correspondente a crimes impeditivos, como o roubo majorado com resultado lesão corporal grave, o que não foi atendido no caso concreto, sendo cumpridos apenas 21% da pena impeditiva
. 5.
A análise do art. 9º do Decreto nº 11.846/2023 demonstra que as penas de crimes impeditivos devem ser somadas para fins de cálculo do cumprimento da fração mínima necessária para o benefício
. (N.U 1030440-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CRIMES IMPEDITIVOS E UNIFICAÇÃO DE PENAS. NEGADO. (...) 4.
Na unificação de penas
, as regras do Código Penal e da Lei de Execução Penal exigem que a pena mais grave seja cumprida prioritariamente e que
o cumprimento de dois terços da pena referente ao crime impeditivo é condição para a concessão de benefícios, como o indulto, conforme o art. 9º do Decreto.

5.
Como o agravante não cumpriu os dois terços da pena imposta pelos crimes impeditivos (roubo majorado e tráfico de drogas), o benefício do indulto natalino é inaplicável
. (N.U 1013446-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

Ademais, nos termos do art. 6º do Decreto nº 11.846/2023, a declaração do indulto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei nº 7.210/84 – Lei de Execução Penal, nos últimos doze meses.

Na espécie, verifica-se que, como bem salientado pelo magistrado de origem, houve, no curso da execução penal, o reconhecimento do cometimento de falta grave, por fatos praticados nos últimos 12 (doze) meses ao lapso estabelecido, conforme se infere da decisão (seq. 209), motivo pelo qual, deve ser mantido o
decisum
objurgado.

Dessa forma, revela-se inviável a concessão do indulto natalino pleiteado, uma vez que o agravante não atende aos requisitos estabelecidos nos Decretos nº 11.302/2022 e nº 11.846/2023.

Diante do que foi exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

ao presente agravo de execução interposto por
MAYCON NADAY FERREIRA DA SILVA
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025